Tribunal: TJMT
Processo: 1017363-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017363-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
elator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA PIMENTA MARTINS - CPF: 419.849.941-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO,

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ABONO DE PERMANÊNCIA – DELEGADA DE POLÍCIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR N.° 51/85 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 401/2010 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

2. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que,
não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

3. Não sendo comprovado o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, não há que se falar em percepção do abono de permanência pelo servidor público, por ausência de cumprimento das condições legais.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
e REEXAME NECESSÁRIO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1017363-18.2016.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 146641261):

“Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança promovida por VALÉRIA PIMENTA MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a declaração do direito da autora de receber o adicional de abono permanência retroativos ao período de 01/05/2011 até 28/07/2013, com base na Lei Complementar Estadual 51/85, excluindo a retenção do IR por ser verba indenizatória.

Alega a autora que é Delegada de Polícia Judiciária Civil aposentada desde 26/07/2013 (aposentadoria no 15.458/2013), possuindo em 2013, 32 anos, 02 meses e 15 dias de tempo de contribuição, consoante dispõe a Lei Complementar Estadual 51/85e a LCE no 401/2010, porém, o réu não lhe garantiu o direito à percepção do abono permanência criado pela Emenda Constitucional 41/2003.

Atribuiu à causa o valor de R$81.945,29 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Com a inicial vieram os documentos.

O réu apresentou contestação (id 4649352) pedindo a improcedência do pedido, sustentando que como o abono permanência está previsto na Constituição Federal, somente será devido após o cumprimento das exigências lá previstas para aposentadoria voluntária, não sendo possível a concessão do referido abono após o cumprimento de regras especiais mais benéficas, como é o caso da Lei Complementar Estadual 51/85.

A autora impugnou a contestação (id 4755354), reiterando as alegações da petição inicial.

As partes afirmaram não terem mais provas a produzir (id20744428 e 20790952).

Manifestação do Ministério Público (id 21041413), ressaltando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. DECIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a concessão do abono permanência após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária previstos na legislação especial estadual (Lei Complementar Estadual 51/85), ou se somente seria devido o referido abono após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária previstos na Constituição Federal.

A matéria não é nova e já foi amplamente discutida no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ficando assentado que é devido o abono de permanência, uma vez preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária previstos em lei especial local, porquanto a própria Constituição Federal (art. 40, §4o, II) prevê a possibilidade de regramento diferenciado para aposentadoria dos servidores integrantes das carreiras que exerçam atividades de risco – como é o caso dos policiais civis. Confira:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL — ABONO DE PERMANÊNCIA — ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — ATIVIDADE DE RISCO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — LEI COMPLEMENTAR No 401 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 22 DE JUNHO DE 2010 — TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE TRINTA ANOS, DOS QUAIS VINTE ANOS FORAM DE EXERCÍCIO EFETIVO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — IDADE MÍNIMA NÃO EXIGIDA. É devido o abono de permanência aos policiais civis que exerçam atividade de risco, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos previstos no artigo 2o da Lei Complementar no 401 do Estado de Mato Grosso, de 22 de junho de 2010, para a aposentadoria especial. Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar no 401 do Estado de Mato Grosso, de 22 de junho de 2010. Basta completar trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, ressalva esta com lastro no artigo 40, §4o, II, da Constituição Federal. Recurso provido. (Ap 96317/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).

A Lei Complementar Estadual 51/85 previa tão somente como requisito para aposentadoria voluntária do policial civil possuir mais de 30(trinta) anos de contribuição, independentemente de limite mínimo de idade; e considerando que a autora comprovou que já haviam alcançado o tempo mínimo para aposentadoria voluntária, é forçoso reconhecer que lhe é devido o abono de permanência, desde a data em que completou os requisitos mínimos para aposentadoria, devendo ser julgado procedente o pedido inicial.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar o direito da Autora de perceber o abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos mínimos para aposentadoria previstos na Lei Complementar Estadual 51/85 e condenar o réu a pagar o valor referente ao abono, com os consequentes reflexos salariais, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Sobre o valor da condenação deverá haver incidência de juros de mora no percentual de 6% ao ano, até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA contados do evento danoso.

O réu é isento de custas (item 2.14.5 da CNGC).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre a condenação atualizada, em percentual que será definido por ocasião da liquidação da sentença (§4o, II, do art. 85 do CPC/2015).

Estando a presente sentença sujeita à remessa necessária, encaminhem-se os autos ao Eg. TJMT, ainda que não haja recurso voluntário.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não concedeu o abono de permanência à servidora apelada por ausência de preenchimento de requisitos previstos na Constituição Federal e legislação estadual.

Argumenta que o abono de permanência pressupõe o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor em permanecer em atividade.

Ressalta que a Lei Complementar Estadual n.° 401/2010 estabelece que
,
para a aposentadoria dos policiais civis, independentemente da idade, estes devem possuir 30 (trinta) anos de contribuição, dos quais pelo menos 20 (vinte) correspondam ao efetivo exercício de cargo de natureza estritamente policial.

Assevera, ainda, que a servidora apelada não contava com vinte anos de exercício em cargo policial no mês de maio de 2011, posto que ingressou na carreira no ano de 1998, ou seja, contava com apenas 13 anos de atividade policial à época.

Afirma que a servidora foi aposentada voluntariamente em 26.07.2013 e, somente após a aposentadoria
,
formulou requerimento administrativo visando
ao
abono de permanência, mesmo não optando por permanecer em atividade.

Verbera, ademais, que o abono de permanência depende de comunicação expressa do servidor quanto à opção de permanecer em atividade, pois sua concessão não é automática.

Com base nisso, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao ônus de sucumbência (ID. 146641262).

Nas contrarrazões
,
a parte apelada defende a inovação recursal da parte apelante quanto à Emenda Constitucional n.° 103/2019, postulando pelo desprovimento do recurso (ID. 146641266).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
se
manifestar no feito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (ID. 1447706812).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1017363-18.2016.811.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Emerge do autuado que VALÉRIA PIMENTA MARTINS ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
”
em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 146641188):

“e) Requer que seja julgado procedente a presente ação:

e.1) Para que seja reconhecido e declarado o direito da autora em receber o valor do adicional de abono de permanência desde a data de maio de 2011 até julho de 2013, sendo que desde data deveria estar recebendo o abono de permanência, com base na LC 51/85, artigo 3° § 1° da Emenda Constitucional n° 41/2003 e Lei Complementar Estadual n° 401/2010.

e.2) Requer que seja julgado procedente a presente ação, condenando o Estado réu a implementar o pagamento dos valores retroativos do abono de permanência devidos a autora no período de 01/05/2011 até 28/07/2013, no valor corrigido de R$ 81.945,29 (oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido pelo IPCA - (IBGE) e juros de 0.50% ao mês , desde a data em que a autora já tinha o direito em receber o abono de permanência mês a mês a partir de 01/05/2011 até a data 28/07/2013 data da aposentadoria do requerente, expedindo-se após o transito em julgado o competente precatório alimentar , excluindo de retenção do imposto de renda por ser verba indenizatória”.

O pedido foi julgado procedente, para declarar o direito da parte apelada em perceber o abono de permanência desde a data em que preencheu os requisitos mínimos para aposentadoria, previstos na Lei Complementar n.° 51/85, e condenar a parte apelante a pagar o valor referente ao abono, com os consequentes reflexos salariais, a ser apurado em liquidação de sentença (ID. 146641261).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, não obstante a determinação do juízo
a quo
quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como é cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Como pode ser observado no autuado, a parte apelada pleiteia o recebimento do abono de permanência referente ao período de maio de 2011 a julho de 2013 que, à época da distribuição da ação, foi estimado em R$ 81.945,29 (oitenta e um mil e novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), valor este que, atualizado até a presente data, não ultrapassará 500 (quinhentos) salários mínimos, atualmente equivalente à R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais).

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

Da análise do autuado, verifica-se que a controvérsia cinge-se em averiguar se a parte apelada preenche os requisitos para a percepção do abono de permanência, de forma retroativa, referente ao período de maio de 2011 a julho de 2013.

Com efeito, o benefício de abono de permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, como benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispunha a legislação vigente à época da propositura da ação:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II
”. (Grifo nosso)

Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”
. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios para serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.° 103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam: o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor em permanecer em atividade.

No caso dos autos, verifica-se que a servidora apelada ocupava, quando em atividade, cargo de provimento efetivo que integra a carreira de polícia civil no Estado de Mato Grosso (ID. 146641194).

A aposentadoria dos servidores que integram a carreira de polícia civil é regulada pela Lei Complementar Federal n.° 51/85, que disciplinava, à época da aposentadoria da servidora apelada, a possibilidade de aposentar-se, voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que pelo menos 20 (vinte) anos fosse exercido em cargo de natureza estritamente policial,
in verbis
:

“Art.1o - O funcionário policial será aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados”.

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual n.° 401/2010 previa, de igual forma, à época da aposentadoria da servidora apelada, a aposentadoria voluntária dos policiais civil, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que contasse com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Veja-se:

“Art. 2o O policial civil e o servidor do sistema penitenciário serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte com pelo menos 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função”.

In casu
, conforme pode ser observado nos documentos que instruíram a inicial, conquanto a servidora apelada tivesse computado 32 (trinta e dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias no ato da aposentadoria n.° 15.458/2013, de 26.03.2013 (ID. 146641191), não há nos autos comprovação de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial por prazo superior a 20 (vinte) anos.

Pelo contrário, os documentos constantes dos autos indicam que a servidora apelada ingressou na carreira da polícia civil do Estado de Mato Grosso em 19.06.1998 (ID. 146641194). Logo, no mês de maio de 2011 contava com menos de 13 (treze) anos de efetivo exercício.

Assim, pelas informações apresentadas, leva-se a concluir que a aposentação da servidora em 26.03.2013 decorre do cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe, no artigo 213, inciso III, alínea a, que a aposentadoria voluntária será concedida à servidora mulher, com proventos integrais, aos 30 (trinta) anos de contribuição,
in verbis
:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais;

d) aos 65 (sessenta o cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)

§ 2o Nos casos de exercícios de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 90, a aposentadoria que trata o inciso III, alíneas "a", "b" e "c", observará o disposto em lei especial.

§ 3o Estende-se aos ocupantes de cargos em comissão, as prerrogativas inseridas no inciso I deste artigo, quando se tratar de acidente em serviço, moléstia profissional e invalidez permanente. (Acrescentado pela LC 68/00)

§ 4o Para atender o disposto no inciso I deste artigo, a Junta Médica do IPEMAT terá o prazo de 30 (trinta) dias para expedir o laudo ou atestado de invalidez, contados da data do requerimento do interessado. (Acrescentado pela LC 68/00)

Conjuntamente com os requisitos previstos na referida legislação, a Constituição do Estado de Mato Grosso, previa, à época, que a aposentadoria do servidor estadual deveria ocorrer na forma prevista no artigo 40, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no
art. 41
da Constituição Federal.

Parágrafo único.
O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no
art. 40
da Constituição Federal
, observando-se:

a) o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor civil ou militar falecido, sendo majorado na mesma proporção sempre que houver reajuste na remuneração integral do servidor da ativa, acrescida de todas as vantagens;

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados”. (Grifo nosso).

Por sua vez, o texto da magna carta vigente à época da aposentadoria da servidora estabelecia que, além do tempo de contribuição, os servidores públicos deveriam contar com idade de mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher. Veja-se:

“(omissis)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (...)”. (Grifo nosso).

Portanto, da conjugação da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, artigo 140 da Constituição Estadual e artigo 40, § 1°, inciso III, da Constituição Federal, com a redação vigente à época, para a aposentadoria dos servidores públicos, por tempo de contribuição, com proventos integrais, as mulheres deveriam contar com 30 (trinta) anos de contribuição e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos.

Nesse ponto, novamente observa-se que a servidora apelada não preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na data declinada na inicial, isso porque, conforme disposição constitucional vigente à época, já que contava com apenas 52 (cinquenta e dois) anos à época, considerando sua data de nascimento em 10.12.1959 (ID. 146641190).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE 5 ANOS NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 40, §1o, III, da Constituição Federal, para o servidor público abrangido por regime próprio de previdência social poderá se aposentar “voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, observando-se ainda a idade mínima e o tempo de contribuição cumprido.

2. No caso, como não restou cumprido o período de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, não há que se falar em qualquer violação a direito líquido e certo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006940-98.2014.8.11.0004, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Desse modo, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria na data informada na inicial, não há que se falar em direito de percepção do abono de permanência.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do reexame necessário,

CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023